Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-61.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANI ANTONIOLO HENRIQUE - CPF: 055.180.601-06 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APÓLICE DE SEGURO COLETIVO – PERÍCIA CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A contratação do seguro não implica na admissão de todo e qualquer risco pela seguradora, mas tão somente aqueles declarados e que fizeram parte de seus cálculos atuariais. Por conseguinte, observa-se na apólice que o autor/apelante não contratou cobertura para eventual invalidez permanente parcial por acidente, por isso, concebendo que não houve pactuação de garantia para tais casos, legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização pleiteada.

II - Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001878-61.2017.8.11.0002 interposto por GEOVANI ANTONIOLO HENRIQUE contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA” onde litiga com ACE SEGURADORA S.A. perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 153139203 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 153139204 - Pág. 1 que o r. juízo a quo julgou improcedente a presente a ação por levar em consideração em não estar predeterminadas no contrato pactuado entre as partes as lesões sofridas pelo Apelante, quando da ocorrência do acidente. O juízo a quo afirmou em sua respeitável sentença que em razão do laudo pericial constatar que o mesmo sofreu de incapacidade permanente parcial ficou impossibilitado de julgar procedente a ação, pois o contrato entabulado entre as partes, juntado na contestação id 8112610 prevê apenas invalidez permanente total;

Aduz que a Requerida não juntou nenhum tipo de contrato, ou muito menos alguma apólice de seguro, apenas juntando um demonstrativo de comissão, na qual não especifica nem ao menos qual tipo de apólice, e também juntou ao final as condições gerais que não é o contrato assinado pelo Requerente. Podemos notar, que na referidas condições do seguro foi juntado situações passíveis de cobertura, na qual é previsto o caso do Apelante, a invalidez permanente parcial.;

Afirma que não há óbice para o julgamento procedente da presente ação, pois o juízo de piso levou em consideração documentos que não fazem partes da relação jurídica firmado pelo Apelante. Requer provimento ao Recurso de Apelação interposto, julgando procedente o pedido de pagamento de seguro;

Contrarrazões sob ID. 153139207 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança de seguro de vida proposta por Geovani Antoniolo Henrique, ora apelante, em desfavor de Chubb Seguros Brasil S/A (atual denominação da Ace Seguradora S.A.), ora apelado.

A parte requerente narrou que, no dia 01.08.2016 sofreu um acidente automobilístico, em decorrência do qual fora diagnosticado com traumatismo craniano grave, fratura de platô tibial, fêmur distal, punho e úmero ambos do Membro esquerdo. Aduziu que, ficou internado na UTI do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande por vários dias, entubado e em coma, sendo necessários vários tratamentos cirúrgicos.

Asseverou que, encaminhou a parte requerida toda documentação necessária solicitada para o recebimento do seguro, contudo, no dia 24.02.2017 recebeu a negativa por e-mail, onde foi informado que o mesmo não teve nenhuma invalidez permanente e que o processo seria encerrado sem indenização. Assim, afirmou que faz jus à indenização complementar no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devidamente corrigido desde a data da citação. Requereu, a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

O juiz a quo julgou ação improcedente, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC.

A tese recursal funda-se na afirmação de que a Requerida não juntou nenhum tipo de contrato, ou muito menos alguma apólice de seguro, apenas juntando um demonstrativo de comissão, na qual não especifica nem ao menos qual tipo de apólice.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Conforme o contrato de seguro firmado entre as partes e acostado em Id. 8112610, excetuando-se a cobertura por morte acidental, que não é o caso em questão, o pagamento do seguro poderia ser realizado em caso de invalidez permanente total por acidente e invalidez permanente total por acidente em circulação, sendo que nos dois casos, estão expressas na apólice as situação que são consideradas invalidez permanente para o pagamento da indenização.

Vejamos:

Para o pagamento de invalidez permanente total por acidente, seria necessário que ocorresse uma das seguintes situações descritas: perda total da visão de ambos os olhos; ou perda total do uso de ambos os membros superiores; ou perda total do uso de ambos os membros inferiores; ou perda total do uso de ambas as mãos; ou perda total do uso de um membro superior e um membro inferior; ou perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; perda total do uso de ambos os pés ou alienação mental total e incurável ou nefrectomia bilateral, desde que atestado por profissional legalmente habilitado, em virtude de lesão física causada por acidente, exceto se decorrente de riscos excluídos, durante o período de vigência do certificado individual. Em decorrência de um dos eventos coberto, cessa a vigência do certificado individual. A cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente se acumula com à cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente em Circulação e ambas não se acumulam com a cobertura de Morte Acidental. (Id. 8112610 – Pág. 29)

Já para o pagamento da indenização por invalidez permanente total por acidente em circulação, seria necessária a ocorrência de uma das situações acima descritas, ocorridas em virtude de lesão física causada por acidente ocorrido exclusivamente quando o segurado fosse condutor ou passageiro de transporte terrestre ou vítima de atropelamento por veículos automotores de via terrestre, durante o período de vigência da apólice. (Id. 8112610 – Pág. 30)

Pois bem, conforme já exposto acima, o laudo pericial concluiu que, apesar das lesões sofridas pelo requerente, por sorte, o requerente não sofreu perda do uso de nenhum membro, de modo que não restou caracterizada sua invalidez total permanente de acordo com as condições descritas na apólice de seguro, que pudesse dar ensejo ao pagamento da indenização securitária.”

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos.

Diversamente do que foi afirmado pela parte recorrente, consta nos autos (ID. 153138745 - Pág. 6 e seguintes) as condições gerais da apólice coletiva, texto e cláusulas, riscos excluídos, portanto, descabida a tese recursal.

O contrato de seguro é de adesão e deve ser regido pela boa-fé. Assim dispões os artigos 765 e 766, do CCB:

"Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

A contratação do seguro não implica na admissão de todo e qualquer risco pela seguradora, mas tão somente aqueles declarados e que fizeram parte de seus cálculos atuariais.

Por conseguinte, observa-se na apólice que o autor/apelante não contratou cobertura para eventual invalidez permanente parcial por acidente, por isso, concebendo que não houve pactuação de garantia para tais casos, legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização pleiteada.

Outrossim, “o laudo pericial (ID. 153139190 - Pág. 7) concluiu que, apesar das lesões sofridas pelo requerente, por sorte, o requerente não sofreu perda do uso de nenhum membro, de modo que não restou caracterizada sua invalidez total permanente de acordo com as condições descritas na apólice de seguro, que pudesse dar ensejo ao pagamento da indenização securitária”.

A jurisprudência converge que a ausência de cobertura securitária contratual implica em inexistência da obrigação de indenizar:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - AUSÊNCIA DE COBERTURA POR MORTE NATURAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. - Os arts. 757 e 760, do Código Civil, estabelecem a viabilidade de limitação das coberturas securitárias, ou seja, a predeterminação dos riscos garantidos pelo Contrato de Seguro - Verificadas as condições expressas e não abusivas da Apólice de Seguro, das quais não consta previsão de cobertura para morte natural, mas apenas para morte por acidente, a indenização securitária é indevida quando não demonstrado que o falecimento do Segurado foi caracterizado como acidental, ou seja, como evento súbito, externo e involuntário.” (TJ-MG - AC: 10223130223793001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018)

Aliás, a parte recorrente não provou qualquer desacerto da perícia judicial realizada, o que conduz a conclusão da higidez do estudo realizado.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023